Tribunal: TJDFT
Processo: 0729295-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0729295-40.2021.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): JULIANA FREITAS DE MELO LIMA Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== Cuida-se de recurso de agravo em execução (ID 28941241, págs. 01/10) interposto em favor de JULIANA FREITAS DE MELO LIMA contra a r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 28941241, págs. 64/66) que indeferiu o pedido para reconhecimento da prescrição da pretensão executória relativa à condenação exarada nos autos do Proc. no 0010415-77.2017.8.07.0001. Dê-se vista aos patronos da agravante a fim de que proceda, no prazo de 10 (dez) dias, a juntada do necessário Relatório da Situação Processual Executória atualizado, assim como a qualificação completa da sentenciada. Após, retornem-se os autos conclusos para análise meritória. Brasília/DF, 01 de outubro de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator